Tribunal: STF
Processo: RE 1573078
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E E FALECIMENTO APÓS A SUA VIGÊNCIA. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL: DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE E REVISÃO DO BENEFÍCIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- 
-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL AGRAVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. APELO FAZENDÁRIO BUSCANDO A REFORMA DO JULGADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A FILHA MAIOR. PENSÃO POR MORTE QUE É REGIDA PELAS REGRAS VIGENTES NA DATA DO ÓBITO DO  
EX-SERVIDOR, CONFORME SE DEPREENDE DA SÚMULA Nº 340 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  
EX-SERVIDORES QUE FALECERAM NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL 285/78, COM REDAÇÃO ANTERIOR A ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 3189/99, A QUAL AUTORIZAVA O PENSIONAMENTO POR MORTE, EM FAVOR DAS FILHAS MAIORES DE IDADE, ENQUANTO ESTAS PERMANECESSEM SOLTEIRAS. FILHA MAIOR QUE POSSUI O DIREITO DE RECEBER A PENSÃO POR MORTE, EM TODA SUA PLENITUDE, INCLUSIVE, COM A REVISÃO DE SEU BENEFÍCIO. EX-SERVIDOR BENEDICTO CANDIDO DE OLIVEIRA, INSTITUIDOR DA PENSÃO EM FAVOR DA 5ª AUTORA, MARIA JÚLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, FALECEU NO ANO DE 2005, QUANDO JÁ ESTAVA EM VIGOR A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03, QUE INTRODUZIU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, O QUAL RETIROU O DIREITO À PARIDADE E A INTEGRALIDADE DO VALOR DOS PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE A REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE DA AUTORA MARIA JÚLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, SE FAÇA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 7º DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO PÁTRIA. A ISENÇÃO DAS CUSTAS NÃO AFASTA O DEVER DA ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ARCAR COM O PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. (...) NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 77).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 83).



    2. Em juízo positivo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 396 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS AO STF SOBRE O TEMA. REPERCUSSÃO GERAL. RETORNO DOS AUTOS AO COLEGIADO POR INTERMÉDIO DA TERCEIRA  
VICE-PRESIDÊNCIA EM FACE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA PACIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE A QUAESTIO. AÇÃO PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. PENSÃO POR MORTE QUE É REGIDA PELAS REGRAS VIGENTES NA DATA DO ÓBITO DO EX-SERVIDOR, CONFORME SE DEPREENDE DA SÚMULA Nº 340 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÓBITO OCORRIDO EM 2005. MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL QUE FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE ‘OS PENSIONISTAS DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/2003 TÊM DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7º), CASO SE ENQUADREM NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC 47/2005. NÃO TEM, CONTUDO, DIREITO À INTEGRALIDADE (CF, ART. 40, § 7º, INCISO I).’ COMPROVAÇÃO DE QUE O INSTITUIDOR DA PENSÃO NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS SUBMETIDOS À REGRA DE TRANSIÇÃO NOS MOLDES DO ART. 3º DA EC Nº 41/03. NESTE DIAPASÃO, NÃO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS REQUISITOS DO ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005, DEVE-SE APLICAR A REGRA GERAL PREVISTA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO DE FLS. 233/240, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, PARA EXCLUIR A INTEGRALIDADE, MANTENDO A PARIDADE, PARA FICAR EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (fls. 1-2, e-doc. 143).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 168).



    3. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição da República.



    Relata que “o óbito do instituidor da pensão da parte autora ocorreu em junho de 2005, quando já estava vigente a Emenda Constitucional nº 41/03. Como se sabe, a data do óbito constitui o fato gerador do benefício, que se regerá pela legislação vigente a esse tempo, em obediência ao disposto no artigo 1º e 6º, §1º da LINDB” (fl. 13, e-doc. 176).



    Assevera que o “benefício haverá de ser calculado na forma do §7º, do Artigo 40, da CRFB e reajustado na forma do § 8º, do artigo 40, da CRFB. Neste ponto, é de se destacar que o artigo 40, § 8º, da CRFB determina que o reajuste do benefício deve ocorrer conforme critérios estabelecidos em lei” (fl. 17, e-doc. 176).



    Sustenta que, “considerando que o ex-servidor faleceu após a EC 41/2003, poder-se-ia suscitar o direito à paridade (tão somente) no pensionamento da autora. Ocorre que, para tanto, seria necessário o preenchimento de todos os requisitos do art. 3º da EC 47/05, o que não restou comprovado na hipótese” (fl. 19, e-doc. 176).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580-RG, Tema 396 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” (DJe 4.8.2015). Tem-se na ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.  
I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE n. 603.580, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.8.2015).



    A norma de transição do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 assim dispõe:



    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional 
nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:



    I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



    II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;



    III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo”.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE PENSIONISTA E SERVIDOR EM ATIVIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.580-RG. TEMA N. 396: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” 
(Rcl n. 52.908-AgR, Relatora a Ministra Cármen, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PARIDADE. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. FALECIDO APOSENTADO ANTES DA EMENDA 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Em relação ao direito à paridade no cálculo dos proventos, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 396 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que: ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).’ 3. O Juízo de origem decidiu que a viúva tem direito de perceber os seus proventos com a garantia da paridade com a remuneração dos servidores em atividade, pois ‘demonstrou o direito a igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o artigo 3º da EC 47/2005’. Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 4. Para acolher as razões recursais, seria necessária a análise da questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.376.611-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



     Ao “reformar parcialmente a sentença, para excluir a integralidade, mantendo a paridade, para ficar em consonância com o entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”, o acórdão recorrido atendeu a orientação jurisprudencial. 



    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para aplicação da paridade entre servidores públicos ativos e inativos e aos critérios para a revisão do benefício previdenciário, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória constante dos autos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.344.707-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 396. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF” (RE n. 1.283.466-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020). 



    Confiram-se, também, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.431.012, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 19.4.2023; RE n. 1.558.422, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.7.2025; e RE n. 1.399.426, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.2.2024.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário  (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora